Tribunal: TJMT
Processo: 1012965-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Vanessa da Mata Silva, contra ato do Juízo da Vara Única de Araputanga/MT., que indeferiu seus pedidos de: revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para formação da culpa; extensão em favor da paciente, da decisão em que se revogou a prisão preventiva do corréu Raygo Paulo dos Santos Castro; e, substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar em virtude do risco de a paciente contrair o COVID-19 caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia (Id. 46828966).
Portanto, postula a concessão da ordem de Habeas Corpus, liminarmente, para que a paciente seja colocada em liberdade ou que a prisão preventiva seja substituída por domiciliar. No mérito, espera a ratificação da liminar deferida.
Anexou documentos.
Conforme se extrai do Id. 48242492, indeferi o pedido liminar relativamente às teses de necessidade de extensão em favor da paciente, da decisão em que se revogou a prisão preventiva do corréu Raygo; ou, substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar em virtude do risco de a paciente contrair o COVID-19.
Quanto à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, posterguei a análise do pleito liminar até que fossem prestadas as informações judiciais, o que aportou ao Id. 48574990.
Analisando o feito, especialmente as informações judicias, não constato, ao menos em sede liminar, a falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora, ou do MP; até mesmo, porque, aparentemente se trata de feito complexo, envolvendo dois acusados, defensores distintos e necessidade de expedição de cartas precatórias.
Além do mais, a autoridade apontada como coatora informou que, para o efetivo encerramento da instrução criminal, resta apenas, a inquirição de uma testemunha. Para tanto, foi expedida carta precatória à Comarca de Rosário Oeste/MT., contudo, diante da falta de informações acerca do cumprimento da missiva, designou, em 30.6.2020, a respectiva audiência de inquirição que se realizará por meio de videoconferência no dia 15.7.2020.
Nesse contexto, ao que tudo indica, o magistrado a quo está empreendendo esforços para conferir maior celeridade ao processo para chegar ao encerramento da instrução criminal, o que, a priori, impede a conclusão de que há excesso de prazo injustificado para a formação da culpa.
Considere-se, ainda, que, a análise de eventual extrapolação dos prazos legais não se limita à simples operação aritmética da respectiva soma dos prazos parciais, mas, exige considerar, também, o princípio da razoabilidade, frente às peculiaridades do caso concreto e neste caso não é diferente.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada, também, com relação à tese de excesso de prazo para a formação da culpa.
Já prestadas as informações judiciais (Id. 48574990), colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator